Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-34.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULAS AMBÍGUAS. HONORÁRIOS AD ÊXITO. AUSÊNCIA DE VANTAGEM ECONÔMICA. RENÚNCIA AO MANDATO. INEXIGIBILIDADE DA PARCELA FIXA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação monitória ajuizada para cobrança de honorários advocatícios contratuais e despesas administrativas, fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a cobrança de honorários advocatícios contratuais, a título de parcela fixa, diante de cláusulas contratuais ambíguas e da ausência de vantagem econômica; e (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento proporcional de honorários em razão da renúncia do advogado ao mandato antes da conclusão da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios constituem direito do advogado (CPC, art. 85, §14) e podem ser livremente pactuados, inclusive sob cláusula ad exitum.
4. A análise do instrumento contratual evidencia que a remuneração pactuada possui natureza preponderantemente ad êxito, condicionada à obtenção de vantagem econômica pelo contratante, consistente na economia resultante da quitação do contrato objeto da ação revisional.
5. A cláusula que menciona valor fixo não esclarece sua autonomia em relação ao êxito nem especifica os serviços efetivamente remunerados, revelando ambiguidade incompatível com a exigibilidade da obrigação.
6. Diante da natureza de contrato de adesão e da ambiguidade das cláusulas, aplica-se o art. 423 do Código Civil, impondo-se a interpretação mais favorável ao aderente, parte vulnerável da relação jurídica.
7. O arbitramento proporcional de honorários exige prova concreta da atuação profissional, do grau de zelo, da complexidade da causa, do tempo despendido e do benefício gerado, ônus não atendido no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e não provida. Unânime.
Teses de julgamento:
1. Cláusulas ambíguas em contrato de prestação de serviços advocatícios, especialmente em contratos de adesão, devem ser interpretadas em favor do contratante, afastando a exigibilidade de honorários quando inexistente prova de vantagem econômica. 2. O arbitramento proporcional de honorários advocatícios exige demonstração concreta da efetiva atuação profissional e do benefício econômico gerado, não bastando a mera alegação de prestação de serviços iniciais.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 423; CPC, arts. 82, §3o, 85, §§ 2o, 11 e 14; 1.012, 1.013 e 1.026, §2o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028872, 0705418-09.2024.8.07.0019, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/07/2025.